Tribunal: TJBA
Processo: 8030749-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030749-72.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COSMO ALCIDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): AGRAVADO: ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO ALCIDES DOS SANTOS e outros Advogado(s): mk3 ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. HERDEIRO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. ALUGUÉIS COMPENSATÓRIOS. INVENTARIANTE. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RETENÇÃO DE VALORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por Cosmo Alcides dos Santos e Cristiano Alcides dos Santos contra decisão proferida em inventário judicial em trâmite na Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Paulo Afonso/BA. 2. O juízo de origem determinou: (i) a Cosmo Alcides dos Santos o depósito de R$ 38.891,05, relativos a aluguéis recebidos de terceiros e não repassados ao espólio; e (ii) a Cristiano Alcides dos Santos o pagamento de aluguéis mensais de R$ 200,00, pela ocupação exclusiva de imóvel integrante do espólio (“Casa Grande” – lote 08). 3. Os agravantes sustentam uso conjunto dos bens por todos os herdeiros, desde 2007, e invocam violação ao princípio da isonomia, requerendo a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a imposição de pagamento de aluguéis a herdeiros que utilizam de forma exclusiva bens do espólio ou que retêm valores pertencentes ao acervo hereditário. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Cristiano Alcides dos Santos ocupa com exclusividade o imóvel denominado “Casa Grande” (lote 08), sem autorização dos demais herdeiros ou homologação judicial, sendo devedor de aluguéis já objeto de execução. 5. Cosmo Alcides dos Santos, na qualidade de inventariante, confessou a retenção de aluguéis pagos por terceiros sem repasse ao espólio, totalizando R$ 38.891,05. 6. Nos termos do art. 618, II e III, do CPC, o inventariante deve prestar contas da administração e entregar aos herdeiros os frutos dos bens inventariados. 7. A jurisprudência do STJ reconhece o dever de indenizar os demais herdeiros pelo uso exclusivo de bem comum, por meio do pagamento de aluguéis compensatórios. 8. As provas constantes dos autos evidenciam de forma inequívoca a ocupação exclusiva e a omissão no repasse de valores, legitimando a decisão de origem. 9. A decisão recorrida encontra-se devidamente fundamentada e visa à preservação do patrimônio hereditário e à isonomia entre os herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização exclusiva de imóvel do espólio por herdeiro, sem anuência dos demais ou autorização judicial, enseja o pagamento de aluguéis compensatórios. 2. O inventariante que retém valores pertencentes ao espólio responde pela devolução integral, com base na obrigação de prestar contas prevista no art. 618 do CPC. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030749-72.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante COSMO ALCIDES DOS SANTOS e outros e como apelada ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como JOAO ALCIDES DOS SANTOS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator. Salvador, .